Tribunal: TJSP
Processo: 2239559-82.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000714518
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2239559-82.2019.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são agravantes
COMERCIAL TECH BRASIL LTDA (CTECH BRASIL COMERCIO ATACADISTA
DE ELETRONICOS E INFORMATICA EIRELI) e JEFFERSON HENRIQUE DE
OLIVEIRA, é agravado MYATECH INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA LTDA(JUST.GRAT) (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL).
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao agravo. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 27 de agosto de 2020
ALMEIDA SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2239559-82.2019.8.26.0000 RIBEIRÃO PRETO VOTO No 479052/5
VOTO No 47.905
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2239559-82.2019.8.26.0000
No 1a Instância: 0030947-81.2017.8.26.0506
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO 3a VARA CÍVEL
AGRAVANTES:
COMERCIAL
TECH
BRASIL
LTDA
(CTECH
BRASIL
COMERCIO ATACADISTA DE ELETRONICOS E INFORMATICA EIRELI) E
JEFFERSON HENRIQUE DE OLIVEIRA
AGRAVADO:
MYATECH
INDÚSTRIA,
COMÉRCIO
E
SERVIÇOS
DE
INFORMÁTICA LTDA(JUST.GRAT) (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
25a Câmara de Direito Privado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2239559-82.2019.8.26.0000 RIBEIRÃO PRETO VOTO No 479053/5
Agravo de Instrumento - Execução de Sentença- Penhora em
bens particulares do empresário – Empresa individual de
responsabilidade limitada – Penhora de bens particulares
admitida somente havendo a comprovação de fraude –
Afastamento das constrições – Credor que deverá voltar-se
pelas vias apropriadas para obter a penhora - Agravo provido.
Cuida-se de Agravo de Instrumento ajuizado por Ctech Brasil Comércio
Atacadista de Eletrônicos e Informática Eireli - por não ser conformar com a decisão
proferida nos autos da execução de sentença oriunda da ação de restituição que
determinou bloqueio de importância, a circulação de carro e, finalmente, a penhora de
imóvel.
Os atos foram realizados tendo em conta que Jefferson Henrique de
Oliveira seria microempresário, fato este que não condiz com a realidade, pois foi
efetuada modificação devidamente registrada na Junta Comercial do Estado.
Desta maneira, entende não ser possível a penhora, pois eis que atinge
bens pessoais, sem que haja a devida desconsideração da pessoa jurídica.
Por estes fundamentos, pede a modificação da decisão e procedência do
recurso.
O reclamo foi devidamente processado, havendo apresentação da
contraminuta e também houve pronunciamento do Ministério Público do Estado de São

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2239559-82.2019.8.26.0000 RIBEIRÃO PRETO VOTO No 479054/5
Paulo.
Este é o relatório.
O tema posto, neste agravo, é controverso.
O artigo 980-A, do Código Civil, estabelece, em seu parágrafo sétimo,
que o patrimônio social da empresa responderá pelas dívidas da empresa individual e
ressalta “que não se confundirá, em qualquer situação, com o patrimônio do titular que
a constitui, ressalvados os casos de fraude”.
Neste caso, não se alude a existência de fraude, ficando restrita a análise
à viabilidade do patrimônio do empresário responder pelas dívidas.
Nelson Nery e Rosa Maria de Andrade Nery afirmam haver
personalidade jurídica a este tipo de empresa e recordam o enunciado 470, da V Jornada
de Direito Civil.
O patrimônio da empresa individual de responsabilidade limitada
responderá pelas dívidas da pessoa jurídica, não se confundindo com o patrimônio da
pessoa natural que a constitui, sem prejuízo da aplicação do instituto da
desconsideração da personalidade jurídica.
Estabelece-se, portanto, a existência de patrimônios diversos entre a
empresa individual e o empresário que a criou.
Neste caso, pelo que se depreende, houve a alteração contratual. Assim
sendo não mais há a viabilidade da penhora. Enquanto válido o registro da alteração
para Eilreli, somente resta ao agravado utilizar-se dos meios legais para efetuar a
penhora.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2239559-82.2019.8.26.0000 RIBEIRÃO PRETO VOTO No 479055/5
Pondero, finalmente, que eventual análise em torno da integralização do
capital deverá dar-se em palco correto que não é o agravo.
Em suma, afastam-se as penhoras realizadas, pois inexiste elementos a
indicar fraude, devendo o credor voltar-se pelos meios apropriados para fazer valer o
seu crédito.
Isto posto, pelo meu voto, dou provimento ao agravo.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator